Tribunal: STF
Processo: RHC 112695
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto a dois estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens avaliados em R$ 200,60 (duzentos reais e sessenta centavos). 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (duas condenações transitadas em julgado por furto). 5. Recurso a que se nega provimento.